Tribunal: TJBA
Processo: 0507063-31.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507063-31.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ZELIA ALMEIDA DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADSTRITA À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.
MOVIMENTO GREVISTA. DESCONTOS NO SALÁRIO DOS DIAS PARALISADOS. COMPROVAÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE 693.456/RJ-RG. PEDIDO FORMULADO QUE DEVE SER EXAMINADO A PARTIR DE UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. AFRONTA AOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO OU CONCESSÃO DE PROVIDÊNCIA JURISDICIONAL DIVERSA NÃO CONFIGURADAS. ARTS. 141 E 492 DO CPC OBSERVADOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0507063-31.2018.8.05.0274,

oriundo da comarca de Vitória da Conquista,

em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE

VITÓRIA DA CONQUISTA
e, apelada,
ZELIA ALMEIDA DE SOUZA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.